Tribunal: TJBA
Processo: 8023010-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023010-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONATHAN CONCEICAO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ZENILDO DE ABREU REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. MERO FORMALISMO. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus impetrado em favor dos Pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prado/BA. - Os pacientes foram presos em flagrante em 07 de abril de 2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em prisão preventiva. A audiência de custódia foi realizada em 15 de abril de 2025, ultrapassando o prazo de 24 horas previsto no art. 310 do Código de Processo Penal. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da inobservância do prazo legal para realização da audiência de custódia, postulando o relaxamento da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de custódia no prazo legal de 24 horas configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, mesmo quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de audiência de custódia no prazo legal não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que esta tenha sido decretada com base em elementos concretos e devidamente fundamentada. A eventual irregularidade temporal na realização da audiência de custódia resta superada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. - O sistema processual penal brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no brocardo "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Para que se reconheça a nulidade de um ato processual, é necessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela parte, o que não foi evidenciado no caso em análise. - A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 280g de maconha, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico de drogas, além da existência de mandado de prisão anterior em desfavor de um dos pacientes. A quantidade dos entorpecentes e o modus operandi revelam a gravidade concreta das condutas praticadas pelos custodiados. - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder. A prisão preventiva mostra-se necessária, proporcional e devidamente motivada, atendendo aos requisitos legais para sua manutenção. - IV. DISPOSITIVO E TESE - Ordem de habeas corpus conhecida e denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. - Tese de julgamento: "A inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia não enseja o relaxamento da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e não há demonstração de prejuízo efetivo à defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 563 do Código de Processo Penal." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023010-48.2025.8.05.0000, impetrado por Bel. Zenildo de Abreu Reis, em favor de RIVALDO SILVA DE OLIVEIRA e JONATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Prado/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator: